Tribunal: TJMT
Processo: 0000020-04.1993.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000020-04.1993.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compromisso, Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 814.433.588-00 (EMBARGANTE), JOAQUIM JAIR XIMENES AGUIAR - CPF: 004.062.101-44 (ADVOGADO), FERNANDO JACOB FILHO - CPF: 736.643.168-00 (ADVOGADO), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (ADVOGADO), LAURO SIRENA - CPF: 004.533.409-97 (EMBARGADO), ELCIO LIMA DO PRADO - CPF: 312.067.601-25 (ADVOGADO), ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 062.456.683-87 (ADVOGADO), VALENTIM SIRENA - CPF: 117.723.609-53 (EMBARGADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (EMBARGANTE), ELVIRA AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 002.576.878-66 (EMBARGANTE), DAISY DA CRUZ GOUVEIA SPADA - CPF: 028.412.468-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 974.193.208-10 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO VON IHERING DE AZEVEDO - CPF: 323.445.548-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 062.648.958-06 (ADVOGADO), RUI AFFONSO DE ALBUQUERQUE - CPF: 040.160.508-63 (ADVOGADO), MICHAEL CESAR BARBOSA COSTA - CPF: 039.478.009-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CAUTELAR DE SEQUESTRO E REIVINDICATÓRIA – PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES – SENTENÇA UNA MANTIDA PELO TRIBUNAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM PETIÇÃO AUTÔNOMA PROTOCOLADA DEPOIS DE OPOSTO O RECURSO ACLARATÓIRO – NULIDADE DE ALGIBEIRA – TESE DE OMISSÃO E OBSCURIDADE NO JULGADO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS –
RECURSO REJEITADO
.

1- A sentença
citra petita
e o cerceamento de defesa são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição; entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
"nulidade de algibeira"
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

2- No caso,
as nulidades suscitadas pelos Peticionantes/Embargantes, em que pese seu prévio conhecimento, foram propositadamente omitidas e só suscitadas neste momento, tido por eles como conveniente; não há qualquer prejuízo aos Peticionantes/Embargantes em virtude da omissão do Julgador
a quo
quanto ao julgamento de denunciação à lide, pois poderão, se assim acharem pertinente, ajuizar Ação em desfavor daqueles de quem adquiriram o imóvel; o Juiz analisou a prova testemunhal, tanto que transcreveu trechos de alguns depoimentos na sentença e, se não bastasse, este Tribunal teve acesso a todas as mídias onde foram gravados os testemunhos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

3- A Lei exige é que o Julgador apresente fundamentação adequada e suficiente, bem como valore, conforme seu entendimento, todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito, o que foi atendido pela Corte estadual.

4- De acordo como o STJ,
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”
(EDcl no REsp 1366346/MS). No caso, não há qualquer obscuridade para ser esclarecida, pois se o pedido Reivindicatório foi julgado procedente e a sentença mantida por esta Corte, é óbvio que os Recorridos devem ser reintegrados na área individualizada na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Francisco Affonso de Albuquerque, Mauro Affonso de Albuquerque, Rui Affonso de Albuquerque e Carlos Affonso de Albuquerque
em virtude do Acórdão de Id. 176795172 que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, desproveu o Recuso de Apelação por eles interposto.

Em suas razões recursais, os Embargantes alegam que o
decisum
é obscuro, bem como que deixou de enfrentar aspectos da defesa de fundamental importância, ou seja, aduzem que o Acórdão também é omisso.

Afirmam que o Colegiado deixou de observar a prova pericial que, de acordo com os Recorrentes, comprovou que os Embargados reivindicam área de terras situada fora do Lote São Benedito.

Aduzem que embora os Embargados
“tenham descrito a área supostamente invadida como se estivesse dentro do Lote São Benedito (esta, sim, efetivamente sob seu domínio), eles reivindicam, nesta demanda, a área localizada dentro da Gleba “A”, do lote Lanceiro, onde se localiza a propriedade dos Embargantes, consubstanciada na Matrícula n.º 8.965.”

Em outros termos, alegam que de acordo com a prova pericial ficou constatado que exercem posse fora do lote de propriedade dos Embargados.

Reiteram a tese exposta nas razões do Apelo de que os Embargados não comprovaram os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório.

Ainda argumentam que o
decisum
é omisso quanto à prova testemunhal colhida durante a instrução processual.

No que concerne à obscuridade, alegam que é obscuro no tocante à delimitação da área a ser reintegrada aos Embargados.

Os Recorridos apresentaram defesa (Id. 179584197).

Conforme se extrai do Id. 180148162, o Recurso foi incluído na Pauta do Plenário Virtual; entretanto, os Embargantes manifestaram objeção e pugnaram pela inclusão na Pauta presencial ou por videoconferência.

Antes de o processo ser transferido para a Sessão Presencial/Híbrida, os Embargantes protocolaram a Petição de Id. 181325156 no Recurso associado n. 0000022-71.1993.8.11.0018, em que suscitaram questão de ordem pública.

Aduziram que,
“compulsando os autos, os ora Peticionantes constataram (somente agora) a nulidade da sentença, por erros no procedimento jurisdicional (questões de ordem pública)”
.

Alegaram que a sentença é
citra petita
, pois denunciaram à lide os alienantes e antigos possuidores do imóvel que são proprietários, Rodolfo Von Ihering de Azevedo, Miguel Arcanjo Spada e Daysey Gouveia, a denunciação foi recebida, os denunciados citados e apresentaram defesa; contudo, o instituto não foi regularmente processado e julgado, conforme determina o artigo 129, do CPC.

Também afirmaram ter ocorrido cerceamento de defesa. Sustentaram que o processo foi digitalizado e migrado para o PJe em 09/09/2021; a sentença assinada em 04/05/2022; em 03/02/2023, proferi despacho em que determinei a nova digitalização dos autos e a virtualização das mídias. Assim, segundo os Recorrentes, o feito foi sentenciado sem que o Julgador
a quo
pudesse ter acesso às mídias das oitivas das testemunhas.

Com esses argumentos, pugnaram seja reconhecida a nulidade da sentença, com a ordem de remessa dos autos à origem para prolação de novo
decisum
.

Os processos associados foram incluídos na Pauta presencial de 20/09/2023; contudo, tendo em vista a Petição de Id. 181325156, o julgamento foi adiado e, no intuito de evitar eventual alegação de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como violação aos artigos 9.º e 10 do CPC, os Embargados foram intimados para sobre ela se manifestar; de conseguinte, suspendi o andamento deste Recurso de Embargos de Declaração, até o transcurso do prazo concedido no processo associado (Id. 183142665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante exposto no Relatório, após a oposição do Recurso de Embargos de Declaração, os Embargantes juntaram Petição nos autos n. 0000022-71.1993.8.11.0018, associado a este, em que alegaram nulidade da sentença, sob a tese de que é
citra petita
e que ocorreu cerceamento de defesa.

Os Embargados foram intimados para manifestar quanto à alegação dos Recorrentes.

Pois bem. Não se olvida que a sentença
citra petita
e o cerceamento de defesa são matérias de ordem pública e, portanto, podem ser alegadas a qualquer momento e grau de jurisdição; entretanto, deve ser ressaltado que a jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada
"nulidade de algibeira"
- aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é deduzida, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Quanto ao tema, oportuna transcrição de trechos de Aresto de relatoria do Ministro Marco Buzzi, publicado em maio deste ano (2023):

[...] 2. "
A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos
ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" [...] 3. "
A jurisprudência do STJ
, atenta à efetividade e à razoabilidade,
tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso
" [...]. 4. Embargos de declaração não conhecidos.
(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2213896 SP 2022/0297779-4, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 08/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023). (sem grifos no original)

Esta Corte Estadual segue a orientação do STJ consoante demonstra recente julgado da Terceira Câmara de Direito Privado, da lavra do Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - NULIDADE DE ALGIBEIRA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO
– EMBARGOS REJEITADO.
In casu, a embargante,

declarada revel na sentença recorrida,
apresentou recurso de apelação e, após o desprovimento, aviou embargos de declaração arguindo a análise de matéria de ordem pública, hipótese que se equipara às hipóteses em que o c. STJ reconheceu a denominada nulidade de algibeira, ou de bolso, que ocorre justamente quando a parte deixa para arguir o vício apenas em momento posterior, dada a conveniência para a sua defesa, e em afronta ao princípio da boa-fé processual, norteador da legislação processual em vigor.
Os embargos de declaração em que não haja a indicação de erro, obscuridade, contradição ou omissão ou naqueles em que, mesmo havendo alusão a algum desses vícios, a parte formule apenas alegações genéricas, desacompanhadas de fundamentos específicos, devem ser rejeitados.
(TJ-MT - EMBDECCV: 10037111220208110002, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2023). (sem grifos no original)

Conforme exposto no Acórdão embargado, a controvérsia debatida neste processo teve origem em
agosto de
1984
, quando os Embargados ajuizaram esta Ação Cautelar de Sequestro em desfavor dos Embargantes e outros, a qual está associada à Ação Reivindicatória n.
0000022-71.1993.8.11.0018
.

Inicialmente, a Ação Reivindicatória foi sentenciada, a sentença foi anulada por esta Corte Estadual por cerceamento de defesa porque aquela decisão foi proferida com fundamento em laudo pericial unilateral. Contra aquele Acórdão foi interposto Recurso Especial pelos Embargantes, que teve o seguimento obstado e cuja decisão foi mantida hígida pela Terceira Turma do STJ, em 04/12/2012.

Com o trânsito em julgado, os autos retornaram ao Juízo singular para a instrução probatória. Foi produzida prova testemunhal e pericial, encerrada a fase instrutória e proferida nova sentença, que deu azo à interposição de Recurso de Apelação pelos Embargantes.

Na primeira análise do caderno processual, em 03/02/2023, constatei os autos foram digitalizados em agosto de 2021. As partes foram intimadas para manifestarem sobre a conformidade, ou não, da digitalização e inserção no Sistema Pje, sob pena de convalidação dos atos (ID. 134564692 – Pág. 42).

Somente os Embargados alegaram desconformidade
. Sustentaram que os mapas anexados no PJe estavam ilegíveis, em razão de seus tamanhos. Requereram, diante disso, que as folhas físicas fossem arquivadas na Secretaria para eventual análise do Juiz e das partes.

Identificaram, ainda, a ausência das folhas 733 até 743 do processo físico e a duplicidade das páginas 93 até 253 do Id. 67056078.

Antes de analisar aquela petição, o Juiz
a quo
proferiu sentença nesta Ação Cautelar e transladou cópia para a Ação Reivindicatória.

Após, foi interposto o Recurso de Apelação pelos Embargantes e apresentada Contrarrazões pelos Recorridos.

Por constatar que o feito foi sentenciado sem que fosse procedida a conferência dos documentos digitalizados e inseridos na plataforma do PJe,
atendi ao pedido dos Embargados
e determinei que todos os documentos produzidos e encartados fossem digitalizados em ordem cronológica e de maneira legível, a fim de permitir a exata compreensão de suas fases e inteiro teor da prova documental, bem como determinei a inserção neste processo eletrônico das mídias digitais produzidas na audiência de instrução. Por fim, ressalvei que, concluída a digitalização, as partes deveriam ser intimadas para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Conforme se observa do Id. 173257182 da Ação Reivindicatória, os Embargados concordaram com a nova digitalização.

Os Embargantes, de igual modo, não se insurgiram quanto à digitalização e, diante da regularização processual, requereram a remessa do processo para julgamento do Apelo.

Nas razões do Recurso de Apelação, os Embargantes suscitaram preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação ou congruência, bem como violação aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Alegaram que os Apelados são carecedores de ação, sob a tese de que lhes faltam interesse e legitimidade processual.

Pediram a nulidade da sentença, a fim de que outra seja proferida em conformidade com o artigo 249, §§ 1.º e 2.º, da Lei de Ritos.

De outro norte, sustentaram que o Recurso deveria ser julgado de forma monocrática, com fundamento no artigo 1.009, § 1.º, inciso I, c/c artigo 932, inciso IV, alínea “b”, ambos do CPC, ao argumento de que a sentença vai de encontro ao que foi decidido pelo STJ, no REsp 1382932/DF, sob a sistemática dos repetitivos.

No mérito, alegaram que os Recorridos não comprovaram os requisitos necessários para a procedência do pedido reivindicatório, em especial a posse injusta.

Sustentaram que jamais estiveram na posse do Lote São Benedito, mas sim na posse justa de sua propriedade, consubstanciada na matrícula n. 8.965, que fica dentro da Gleba “A” do Lote Lanceiro.

Por fim, aduziram que o Juiz singular sentenciou o feito sem ouvir as testemunhas por eles arroladas e que foram inquiridas por meio de carta precatória.

Nota-se que em momento algum sustentaram que a sentença era
citra petita
.

Em dezembro de 2019, o Juiz singular declarou encerrada a instrução processual e intimou as partes para apresentação de alegações finais em forma de memoriais, com a ressalva de que, encerrado o prazo comum de 15 (quinze) dias, os autos deveriam ir conclusos para prolação da sentença.

Conforme se extrai das páginas 8/26, do Id. 134564692 da Ação Reivindicatória, os Recorrentes apresentaram alegações finais, pugnaram pela improcedência do pedido inicial, formularam pedidos; contudo,
não redigiram uma linha sequer quanto ao alegado nas denunciações à lide, muito menos pediram a sua procedência
.

Não opuseram Recurso de Embargos de Declaração, no intuito de sanar a omissão quanto ao julgamento das denunciações à lide
.

Não se insurgiram quanto ao tema no Recurso de Apelação e também não trouxeram essa tese nas razões dos Aclaratórios.

Somente por meio da Petição de
Id. 181325156, depois de prolatado o Acórdão que lhes foi desfavorável, porque mantida a sentença que julgou procedente o pedido reivindicatório, é que tiveram por bem arguir a nulidade da sentença e pedir sua cassação para que outra seja proferida pelo Juiz
a quo
.

Esses fatos, no meu modo de ver, deixam evidente o intuito protelatório da arguição. Os Peticionantes/Embargantes tiveram inúmeras oportunidades anteriores de arguir a nulidade e não o fizeram.

Com todo respeito, tenho que tal atitude contraria aos princípios da boa-fé, da segurança jurídica, da prevalência da decisão de mérito, e da cooperação.

De mais a mais,
é de se ressalvar que de acordo com a jurisprudência pacífica do STJ, não há nulidade sem prejuízo e, neste caso, inobstante às alegações dos Peticionantes/Embargantes no sentido de que a sentença é
citra petita
porque não julgou as denunciações à lide, fato é que não indicam qualquer prejuízo efetivo.

Aliás, caso queiram, poderão ajuizar Ação em desfavor daqueles de quem adquiriram o imóvel.

No mesmo sentido, trago à liça precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO
– QUESTIONAMENTO SOBRE DOCUMENTOS - EVIDENTE INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1.
Se o Município formulou o pedido de denunciação da lide em sua contestação, não se insurgiu, na primeira oportunidade que teve para manifestar-se nos autos, contra a omissão do julgador a quo, no entanto nada requereu a respeito em suas manifestações posteriores à contestação, certo que se operou a preclusão para que viesse a insurgir-se contra essa omissão, até porque a regra do art. 278, caput, assim determina
. 2.
A ausência da apreciação do pedido de denunciação da lide não acarreta prejuízo

ao município réu,
já que poderá valer-se da ação regressiva autônoma
. 3. [...].
(TJ-MS - ED: 08019324920178120045 MS 0801932-49.2017.8.12.0045, Relator: Des. Sideni Soncini Pimentel, Data de Julgamento: 20/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019). (sem grifos no original)

De igual modo, não cabe neste momento suscitar nulidade, ao argumento de que o Julgador singular proferiu a sentença sem apreciar a prova testemunhal.

Primeiro, porque também não foi arguida em momento anterior.

Segundo, porque na sentença consta de forma expressa trechos do que foi afirmado por algumas das testemunhas.

Com efeito, o Julgador
a quo
, assim consignou:

[...]

De partida, é importante ressaltar que durante a instrução processual restou comprovada a posse do requerente Lauro Sirena sobre a área do litígio desde 1977, sendo que em momento algum o aludido deixou de exercê-la, até o presente momento.

A testemunha ANTONIO VIOLADA afirmou, grosso modo, “que conhece a gleba São Benedito; que na época, por volta de 1977, tinha terras nas proximidades, e que chegou na região antes do requerente Lauro Sirena; Que na época era muito difícil, e que os vizinhos davam apoio um para o outro; que sempre passava lá e via a área do Sirena; que nunca ouviu falar dos requeridos Francisco, Mauro e Elvira Albuquerque terem propriedade na região; que nunca ouviu falar da Gleba Lanceiro, apesar de ser pioneiro em Juara; que a área ocupada pelo Sirena em 1977 é a mesma área que eles possuem até hoje; Que a área passava de quatro mil alqueires; que em certa época escutou um comentário que havia um litígio possessório sobre uma parcela da área, mas que nunca viu nada, nem uma picada diferente a não ser a dos Sirena, apesar de passar no local todas as semanas; Que nunca viu benfeitorias realizadas pela família Albuquerque na área ou perto da Fazenda Movema”.

Por sua vez a testemunha JUSCELINO DE SOUZA CARVALHO afirmou, grosso modo, “Que conhece a propriedade de Lauro Sirena, que chegou na área em 25/07/1984; que o pai do declarante (Otacílio de Souza Carvalho) foi contratado para administrar e cuidar dessa área; Que seu genitor era procurador do Lauro Sirena, que na época, em 1984, a área somente tinha uma sede e uma pequena derrubada; Que não conheceu nenhuma família Albuquerque na área em questão; Que a área do senhor Lourival estava em cima da área do Lote Zanin; Que já ouviu falar da Gleba Lanceiro, mas não sabe onde fica localizada; Que o açude que havia na época ficava dentro da fazenda movema; que a fazenda dos Sirena era de aproximadamente quatro mil cento e vinte e nove alqueires; Que o pai da testemunhas foi contratado porque na época havia um comentário de extração irregular de madeira, na área dos Sirena, pelos Dalpiaz; Que foram até o acampamento dos Dalpiaz e conversando com eles, o senhor Toninho disse que estava extraindo madeira para os Albuquerques; como foi esclarecido que a propriedade era do Lauro Sirena, então dos Dalpiaz deixaram a propriedade; Que além da explanada, os Albuquerques não tinham casas ou outras benfeitorias na propriedade; Que ouviu falar que a área dos Albuquerques foi adquirido da Fazenda Movema, mas que não tem como confirmar; Que os confrontantes da Movema era, do lado esquerdo, a Fazenda São Carlos, o fundo a Agrosam, e do lado direito José Benedito Figueiredo, que é a área do Sirena; Que para ser sincero, a testemunha nem sabia da existência dos Albuquerques lá na área, não conhecendo as divisas da suposta propriedade”.

Já a testemunha MILTON GASPARINI MOREIRA afirmou, grosso modo, “Que não conhece os requeridos, que conhece a propriedade de Lauro Sirena; Que conhece a região desde 1977, e que nessa época o requerente já tinha propriedade na Gleba São Benedito; Que a propriedade de Lauro Sirena de aproximadamente quatro mil alqueires, e que a propriedade do genitor da testemunha era vizinho; que Lauro Sirena começou a mexer na fazenda a partir de 1982; Que em 1977 o requerente Lauro Sirena ajudou o pai da testemunha a abrirem a estrada; que na época foi feita uma perícia, que constatou que as glebas São Benedito e Zanin estavam devidamente localizadas; que ouviu dizer a respeito da extração irregular de madeiras pelos Dalpiaz, na propriedade do Sirena; Que conhece a área da fazenda Movema, mas não conhece nenhuma área dos Albuquerques; Que não sabia de litígio entre Lauro Sirena e a família Albuquerque”.

Vê-se, portanto, que a posse exercida pelo requerente Lauro Sirena é incontestável na área em litígio, e sua posse remonta ao longínquo ano de 1977, sendo sempre mantida pública e notoriamente, e devidamente respeitada pelos vizinhos.

[...]

Terceiro, porque depois de digitalizado novamente o processo, este Tribunal teve acesso à oitiva de todas as testemunhas, de modo que não há falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao contraditório.

Em resumo: as nulidades suscitadas pelos Peticionantes/Embargantes, em que pese seu prévio conhecimento, foram propositadamente omitidas e só suscitadas neste momento, tido por eles como conveniente; não há qualquer prejuízo aos Peticionantes/Embargantes que poderão, se assim acharem pertinente, ajuizar Ação em desfavor daqueles de quem adquiriram o imóvel; o Juiz analisou a prova testemunhal, tanto que transcreveu trechos de alguns depoimentos na sentença e, se não bastasse, este Tribunal teve acesso a todas as mídias onde foram gravados os testemunhos, de modo que não há falar em cerceamento de defesa.

Com essas considerações,
rejeito a tese de nulidade da sentença,
passo aos argumentos expostos nas razões dos Embargos de Declaração e, d
esde logo, registro que não há vício a ser sanado.

Sabe-se que se o Julgador justifica seu entendimento com escopo no conjunto probatório dos autos e, de conseguinte, rejeita a tese defendida pela Parte, não incorre em omissão quando deixa de mencionar expressamente as provas produzidas nos autos.

Em outras palavras, o que se exige é que o Julgador apresente fundamentação adequada e suficiente, bem como valore, conforme seu entendimento, todas as provas e circunstâncias levadas a seu conhecimento para alcançar a resolução do conflito.

No caso, no voto condutor consta expressamente que
“a prova pericial constatou que sobre os títulos de domínio das partes não há sobreposição de área dos Recorrentes e dos Apelados, motivo pelo qual não há como negar a injustiça da posse exercida pelos Recorrentes na área de propriedade dos Apelados”
.

Diferente do que querem fazer crer os Embargantes, não há nada no Laudo Pericial que corrobore a assertiva de que os Recorridos reivindicam área que não está localizada no Lote São Benedito.

Aliás, a prova pericial se limitou à existência, ou não, de sobreposição das áreas e o Perito afirmou que
“tendo em vista o lapso havido entre as alegações, não é possível afirmar que a posse exercida pelos requeridos se daria na área conforme memorial descritivo de fls. 17/18. No entanto,
restou constatado pelo presente trabalho que os imóveis pertencentes aos requeridos (matrículas n.º 5.621 e 8.965) não se sobrepõem ao Lote São Benedito
.”
(sem grifos no original)

De igual modo não há qualquer omissão quanto à prova oral, no voto foi consignado que:

[...] Otacílio de Souza Carvalho afirmou que a família Albuquerque estava exercendo posse de mais ou menos 1.000 alqueires na área da Gleba São Benedito.

Não soube precisar como se deu a ocupação da área, porém ressalvou que quando chegou na área a família Albuquerque já estava naquele local e estavam procedendo a retirada de madeira, tais como cerejeira, mogno e peroba (Id. 134569213 – Pag. 22/23 – Ação n.º 0000020-84.1993.8.11.0018).

No mesmo sentido as assertivas da testemunha Nivaldo Galvão, pois afirmou ao Juiz que era de seu conhecimento que os Albuquerques estavam na posse de área de propriedade dos Autores/Apelados e que estavam derrubando madeira de lei (Id. 134569213 – Pag. 24/25 – Ação n.º 0000020-84.1993.8.11.0018).

José Napoleão de Medeiros, por sua vez, também afirmou ser do seu conhecimento que parte da área ocupada pelos Requeridos pertence aos Autores/Apelados (Id. 134569213 – Pag. 28 – Ação n.º 0000020-84.1993.8.11.0018).

De acordo com a Certidão de Pág. 75, do Id. 134569231 da Ação Cautelar de Sequestro, na data do cumprimento da liminar, no mês de outubro de 1984, o Recorrido Francisco Affonso de Albuquerque estava na posse de uma área de mato, com derrubada de mais ou menos 40 (quarenta) alqueires.

Posteriormente, o Juiz singular determinou que o Depositário informasse se havia famílias no local, se realmente estavam ocupando a área, a que título e a mando de quem, e o motivo pelo qual foram contratados.

O Depositário Judicial informou que Francisco Affonso de Albuquerque “em evidente gesto de desrespeito e afronta à ordem judicial, conduziu e colocou quatro (4) famílias sobre o imóvel sequestrado;” bem como que aquelas famílias se recusaram a deixar a área, “alegando que ali chegaram para trabalhar e fazer derrubada de mata, por ordem do Sr. Francisco Albuquerque”. (Pág. 11, Id. 134569232 – Autos n.º 0000020-04.1993.8.11.0018).

De mais a mais, os trechos transcritos pelos Embargantes nas razões do Recurso Aclaratório dizem respeito a propriedade, pois as testemunhas afirmaram que não eram proprietários do imóvel. Ou seja, diferente do que aduzem, a prova testemunhal não comprova que nunca estiveram em qualquer fração do Lote São Benedito.

Em relação à alegada obscuridade, melhor sorte não assiste aos Recorrentes.

Nos dizeres do Ministro Herman Benjamin, a
“decisão obscura é aquela que não pode ser entendida ou que gera dúvida quanto à sua correta interpretação.”

E mais: O Ministro deixa expresso que
“se a parte argumenta a existência de obscuridade, mas mostra ter entendido perfeitamente o acórdão, apenas acreditando que ele traz erros de julgamento, de suas alegações não se pode ser conhecer na via dos declaratórios”
. (EDcl no REsp 1366346/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

Neste caso, não há qualquer obscuridade para ser esclarecida, pois se o pedido Reivindicatório foi julgado procedente e a sentença mantida por esta Corte, é óbvio que os Recorridos devem ser reintegrados na área individualizada na petição inicial, qual seja: área de 2.230 has 4509 m2, compreendida dentro do Lote São Benedito “A”, com os seguintes limites e confrontações:

[...] partindo de um ponto situado a 83,00 metros ao sul do MP III, do Lote São Benedito, que é comum ao Lote Zanin e Lote Pitanga, segue ao rumo SW72º15’NE 5.405,00 metros, confinando com o remanescente do Lote São Benedito; daí segue ao rumo SE19º06’NW 3.817,00 metros, confinando com o remanescente do Loto São Benedito na parte ocupada pelo Requerido João Antônio Motin Filho; daí segue ao rumo SW72º20’NE 6.125,00 metros, confinando com o remanescente do Lote São Benedito, na parte ocupada pelos Requeridos Sergio Oléa Mouron e Outro; daí segue ao rumo SW17º40’NE 900,00 metros, até atingir a linha divisória do Lote Zanin com o Lote São Benedito; daí segue ao rumo SW 30º30’NW 2.961,00 metros até atingir a partida.

Com essas considerações, ante a inexistência de omissão a ser suprida e/ou obscuridade para ser esclarecida,
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023